Tribunal: TJES
Processo: 5000994-24.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multa
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000994-24.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: LUIZ ALBERTO RANGEL
IMPETRADO: 1 Juizado Especial Cível Guarapari
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000994-24.2025.8.08.9101

IMPETRANTE:
LUIZ ALBERTO RANGEL

IMPETRADO:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL GUARAPARI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO DECISUM. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno proferido contra Decisão Monocrática, que indeferiu a petição inicial, declarando extinto o writ, sem julgamento do mérito, uma vez que o mandado de segurança fora impetrado como sucedâneo recursal.

2. Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que a teor da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, o mandamus não é cabível contra atos judiciais passíveis de recurso ou correição. Destarte, o mandamus é cabível tão somente em casos em que a decisão atacada tiver caráter teratológico, desproporcional ou absurdo.

3. Desta feita, compulsando detidamente os autos, verifico que, em que pese a irresignação do agravante, a decisão recorrida deve ser mantida, porquanto não vislumbro manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão atacada.

4. Diante do exposto, configura-se incabível o Mandado de Segurança impetrado como sucedâneo recursal, conforme se verifica nos presentes autos, motivo pelo qual não há o que se falar em reforma da decisão agravada.

5. Por fim, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade do presente agravo interno, condena-se a parte agravante ao pagamento de multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da condenação, a ser revertida em favor da parte agravada, nos moldes do artigo 1.021, § 4º do CPC.

6. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da condenação, a ser revertida em favor da parte agravada em razão da manifesta inadmissibilidade do presente Agravo Interno.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)